Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745518-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA APELADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Vistos. Em atenção ao art. 99, §2o do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, porquanto requereu a benesse sem demonstrar a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pleito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator